Tribunal: TJDFT
Processo: 0732953-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732953-38.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CASSEMIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, tendo em vista tratar-se de peça essencial para a conferência do comprovante de pagamento (39874289). Publique-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator